Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724192-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMERSON TIAGO FERNANDES PARAENSE AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator